Tribunal: TJBA
Processo: 0040303-10.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040303-10.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE GONCALVES DE ARRUDA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

05

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata da extinção de execução fiscal proposta por ESTADO DA BAHIA, em razão da ausência de interesse de agir para cobrança de débito de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão central:

Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade.

III. Razões de decidir

Conforme o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando configurada a ausência de interesse processual, desde que não exauridas medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título.

No caso, a ausência de bens penhoráveis e o custo desproporcional da execução justificam a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988).

Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso não provido. Sentença mantida

Tese de Julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas."

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0040303-10.2001.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora